Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
O Juízo de origem deferiu liminar de busca e apreensão, mas o bem e o devedor não foram localizados.
Após sucessivas intimações para indicação de novo endereço e prosseguimento do feito, o autor permaneceu inerte. O processo foi extinto com base no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de citação e inércia do autor, foi medida correta diante da frustração das tentativas de localização do réu e do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência de citação impede o aperfeiçoamento da relação processual e configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Compete à parte autora diligenciar para localização do réu e do bem, bem como requerer, se entender cabível, a conversão da ação em execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. A inércia da instituição financeira em promover o regular andamento do feito, mesmo após intimações, legitima a extinção do processo sem exame do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A inércia da parte autora em promover o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, após tentativas frustradas de localização do bem e citação do réu, autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056314, 0706510-64.2024.8.07.0005, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 24.10.2025; TJDFT, Acórdão 2050336, 0708485-03.2024.8.07.0012, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 20.10.2025.